Tribunal: TJDFT
Processo: 0001650-38.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001650-38.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 45923334, o DF comprovou o pagamento dos honorários sucumbenciais. No ID: 46767262, o exequente anuiu com o montante depositado. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (CPC, art. 924, II), julgo extinto o cumprimento de sentença. Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. O DF é isento de custas. Ao fim e nada requerido, arquivem-se. Brasília, 16 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador